Tribunal: TJMT
Processo: 1037246-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037246-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CREODETE DA COSTA PRADO MARTINS - CPF: 831.031.801-44 (EMBARGANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PERSONALÍSSIMA. ART. 99, §5o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, aplicando o art. 99, §5o, do Código de Processo Civil. A controvérsia surgiu em ação de obrigação de fazer que determinou a realização de procedimento cirúrgico, sendo a apelação restrita à retificação do valor da causa e à fixação de honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 98 do CPC; (
ii
) apurar eventual contradição interna entre o reconhecimento da gratuidade da justiça da parte autora e a exigência de preparo pelo advogado; (
iii
) examinar a afirmação de que a apelação não versava exclusivamente sobre honorários; e (
iv
) definir se houve cerceamento do acesso à justiça em razão da exigência de preparo ou comprovação de hipossuficiência pelo causídico.

III. R
azões de decidir

3. O acórdão não é omisso quando analisa expressamente a gratuidade da justiça e aplica o art. 99, §5o, do CPC, que dispõe que a isenção não se estende automaticamente ao advogado quando o recurso versa sobre honorários de sucumbência.

4. Não há contradição interna na decisão, pois a gratuidade reconhecida à parte autora não exonera o advogado de comprovar o preparo quando o interesse recursal é exclusivamente seu, nos termos da legislação processual.

5. A apelação trata exclusivamente de questões relativas à fixação de honorários advocatícios, ainda que inclua discussão sobre o valor da causa, uma vez que esta repercute apenas na quantificação dos honorários, caracterizando interesse exclusivo do patrono.

6. A exigência de preparo ou comprovação de hipossuficiência não configura cerceamento de acesso à justiça, pois constitui exigência legal prevista no art. 99, §5o, do CPC, sendo que o não conhecimento do recurso decorreu da inércia do causídico em atender à determinação judicial.

7. Não se verifica intuito protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé, pois, embora inadequados, os embargos representam exercício do direito de petição.

8. Consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça é personalíssima e não se estende ao advogado quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, nos termos do art. 99, §5o, do CPC. 2. A discussão sobre o valor da causa, quando vinculada apenas à base de cálculo dos honorários, caracteriza interesse exclusivo do causídico. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente a aplicabilidade dos
arts
. 98 e 99, §5o, do CPC. 4. A exigência de preparo ou comprovação de hipossuficiência pelo advogado não configura cerceamento do acesso à justiça, constituindo requisito legal para admissibilidade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98, 99, §5o; 1.001; 1.022; 1.025; 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil.

O processo originário consiste em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Estado
d
e Mato Grosso e do Município
d
e Cuiabá, visando a realização de procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior).

A sentença de primeiro grau, proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a realização do procedimento cirúrgico, retificando o valor da causa de R$ 13.110.483,38 para R$ 13.877,12 e deixando de fixar honorários advocatícios, considerando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas até 60
salários mínimos
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o juízo de primeiro grau retificou equivocadamente o valor da causa e deixou de fixar honorários advocatícios conforme determinado pelo Código de Processo Civil. Requereu a manutenção do valor inicialmente atribuído à causa e a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% deste valor, conforme art. 85, § 2o do CPC.

Após a interposição da apelação,
foi proferido
despacho reconhecendo que o recurso versava exclusivamente sobre honorários de sucumbência não fixados, aplicando o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Determinou-se a intimação do causídico para que comprovasse o recolhimento do preparo em dobro ou demonstrasse sua hipossuficiência econômica mediante documentação específica.

O causídico opôs Agravo Interno contra o referido despacho, alegando que a gratuidade da justiça deferida à parte requerente dispensaria as exigências impostas. O Agravo Interno não foi conhecido por ter sido interposto contra despacho de mero expediente, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o patrono apresentou nova manifestação reiterando os mesmos argumentos e insurgindo-se contra as determinações proferidas. Em resposta,
foi proferida
decisão detalhada explicitando os fundamentos jurídicos da aplicação do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, esclarecendo que a gratuidade da justiça é personalíssima e não se estende automaticamente ao advogado quando o interesse recursal é exclusivamente deste.

A decisão determinou ainda a retificação do polo ativo do recurso para que constasse o causídico como apelante, tendo em vista a natureza do interesse recursal, e admoestou que novas petições reiterando argumentação já rejeitada acarretariam a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por fim, o advogado apresentou nova manifestação protestando contra a retificação do polo ativo e requerendo encaminhamento dos autos à Corregedoria. Durante todo o prazo concedido para cumprimento da determinação inicial, o causídico não comprovou o recolhimento do preparo nem demonstrou sua hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar manifestações que foram devidamente rejeitadas.

Sobreveio
acórdão
não conhecendo
do recurso por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil.

N
este recurso
, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 98 do CPC, que assegura à parte beneficiária da gratuidade da justiça a isenção de todas as despesas processuais, inclusive o preparo recursal. Aponta contradição n
a
deci
são
, pois, embora reconheça a condição de beneficiária da justiça gratuita da parte autora, exige o recolhimento do preparo recursal.

Argumenta ainda que o recurso não versava exclusivamente sobre honorários de sucumbência, mas também sobre a retificação do valor da causa, matéria de interesse direto da parte autora. Alega que a exigência de preparo ou de comprovação de hipossuficiência do advogado configura cerceamento do direito de acesso à justiça e do direito ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de acesso às instâncias superiores.

O Estado
d
e Mato Grosso e o Município
d
e Cuiabá apresentaram contrarrazões ao
recurso
, pugnando pelo não provimento, sob o fundamento de que não há qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito. O Estado de Mato Grosso requereu ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O art. 1.022 do CPC assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em análise, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso. O embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado por via inadequada, buscando novo pronunciamento judicial que lhe seja mais favorável.

Não obstante, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, passo a analisar pontualmente cada um dos vícios alegados pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a aplicabilidade do art. 98 do CPC, que assegura à parte beneficiária da gratuidade da justiça a isenção de todas as despesas processuais, inclusive o preparo recursal.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício. Não se configura omissão, contudo, quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

No caso em tela, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à gratuidade da justiça, reconhecendo que a parte autora era beneficiária do instituto, mas esclarecendo, com base no art. 99, § 5o, do CPC, que tal benefício não se estende automaticamente ao advogado quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.

O acórdão foi claro ao fundamentar que

“[...] quando o recurso objetiva exclusivamente a fixação de honorários advocatícios não estabelecidos na sentença, o interesse processual é do próprio causídico, não se confundindo com os interesses da parte representada.”
e que
“O benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, não se estendendo automaticamente ao patrono da parte.”
.

Portanto, não houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 98 do CPC, mas sim interpretação sistemática deste dispositivo em conjunto com o art. 99, § 5o, do mesmo diploma legal, que estabelece regra específica para recursos que versem exclusivamente sobre honorários advocatícios.

O embargante aponta
contradição no
acórdão
, pois, embora reconheça a condição de beneficiária da justiça gratuita da parte autora, exige o recolhimento do preparo recursal.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, ou entre a ementa e o voto. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

No caso em análise, não há contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu a condição de beneficiária da justiça gratuita da parte autora, mas também reconheceu, com base no art. 99, § 5o, do CPC, que tal benefício não se estende automaticamente ao advogado quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Não há, portanto, contradição entre reconhecer a gratuidade da justiça em favor da parte autora e, ao mesmo tempo, exigir o recolhimento do preparo recursal pelo advogado quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios. Trata-se de situações distintas, reguladas por dispositivos legais específicos, que foram corretamente aplicados pelo acórdão embargado.

O embargante argumenta
,
ainda
,
que o recurso não versava exclusivamente sobre honorários de sucumbência, mas também sobre a retificação do valor da causa, matéria de interesse direto da parte autora.

A questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que analisou detidamente as razões recursais e concluiu que
:

O exame detido das razões recursais
evidencia
que a apelação versa unicamente sobre: (i) retificação do valor da causa; e (
ii
) fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da causa.

A primeira questão possui reflexos diretos na segunda, pois o percentual dos honorários incide sobre o valor da causa. Ambos os pedidos gravitam em torno da fixação dos honorários advocatícios não estabelecidos na sentença de origem, caracterizando interesse exclusivo do causídico.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado analisou a questão e concluiu, fundamentadamente, que o recurso versava exclusivamente sobre honorários advocatícios, ainda que abordasse a retificação do valor da causa, pois esta questão estava intrinsecamente ligada à fixação dos honorários.

O embargante alega
, por fim,
que a exigência de preparo ou de comprovação de hipossuficiência do advogado configura cerceamento do direito de acesso à justiça e do direito ao duplo grau de jurisdição.

Esta alegação não aponta propriamente um vício no acórdão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), mas sim uma discordância quanto ao mérito da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme já exposto.

De todo modo, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não cerceou o direito de acesso à justiça ou o direito ao duplo grau de jurisdição. Ao contrário, assegurou o devido processo legal ao intimar o causídico para comprovar o recolhimento do preparo em dobro ou demonstrar sua hipossuficiência econômica, em estrita observância ao disposto no art. 99, § 5o, do CPC.

O não conhecimento do recurso por deserção decorreu da inércia do próprio causídico, que, durante o prazo concedido, não comprovou o recolhimento do preparo nem demonstrou sua hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar manifestações que foram devidamente rejeitadas.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.025 do CPC
:

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelo embargante, desde que o tribunal superior reconheça a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O Estado de Mato Grosso requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante, sob o fundamento de que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório.

Embora os embargos de declaração tenham sido opostos com o intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso, não vislumbro, no caso concreto, a caracterização de
intuito protelatório
a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

O embargante, ainda que equivocadamente, exerceu o direito constitucional de petição e o direito ao contraditório e à ampla defesa, não se evidenciando conduta dolosa ou temerária que justifique a imposição de sanção processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025